Tribunal: TCU
Processo: 023.408/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8035/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.408/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Aparecida Pereira Siloto (XXX.514.109-XX); Edson Oliveira Delatorre (XXX.992.857-XX); Eduardo da Matta Mello Portugal (XXX.467.047-XX); Gustavo Badolati Racca (XXX.429.367-XX); Joao Marcos Viana de Quadros Bittencourt (XXX.902.807-XX); Jones Carlos Pinto Ferreira (XXX.513.427-XX); Juliana D Elia Sampaio Ferreira (XXX.134.257-XX); Juliana Silva Pavan (XXX.336.457-XX); Leonardo Rodrigues Campos (XXX.860.187-XX); Livia de Meira Lima Paiva (XXX.726.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.